Tribunal: TJDFT
Processo: 0701090-36.2024.8.07.0019
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO RÉU. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INTIMAÇÃO PRÉVIA. DESNECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1 – Ação de busca e apreensão. Ausência de citação do réu. A ausência de citação do réu enseja a extinção do processo, sem julgamento de mérito, por falta de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular da relação processual. Intimado o autor para promover o andamento do feito, este se manteve inerte, o que justifica a extinção do processo.
2 – Recurso conhecido e não provido.

r